Tribunal: TJDFT
Processo: 0002370-39.2007.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
D E C I S Ã O 1. Trata-se de precatório expedido para o pagamento da importância devida pelo Distrito Federal. Deferido o(s) pedido(s) de preferência constitucional formulado(s) pelo(a)(s) credor(a)(es) abaixo nominado(s)a(s), o precatório foi integralmente quitado, consoante cálculos apresentados pela Contadoria Judicial e decisão homologatória proferida nos presentes autos, com a respectiva expedição de alvará de levantamento em seu favor. É o relatório. DECIDO. Ante o adimplemento da obrigação, DECRETO a extinção PARCIAL da presente requisição, a teor do art. 924, inciso II, do CPC, exclusivamente em relação ao(à)(s) credor(a)(s)(es) MARIA DE FATIMA SOUZA COSTA, MARIA DE FATIMA PEREIRA DE QUEIROZ, MARIA DE FATIMA CORCINO DA SILVA, MARIA DA GLORIA PALMA BEZERRA MORAIS e MARIA DE FATIMA SILVA, e DETERMINO que se aguarde o pagamento da importância devida ao(s) credor(es) que ainda não tiveram seus créditos devidamente quitados, observando-se a devida ordem cronológica. Sem custas ou honorários. Dê-se ciência à Procuradoria-Geral do Distrito Federal. Registro, por oportuno, que os credores MARIA DULCE DE LIRA GOMES, MARIA DOS REIS LIMA, MARIA DO CARMO SOARES DE OLIVEIRA e MARIA DAS GRAÇAS MORAES RAMOS tiveram seus créditos adimplidos em virtude da realização de ACORDO DIRETO, consoante alvarás de id ́s 9761353, 9436165, 9761351 e 13755888. Após a preclusão desta decisão, promova-se a baixa do nome do(a) credor(a) MARIA DE FATIMA SOUZA COSTA, MARIA DE FATIMA PEREIRA DE QUEIROZ, MARIA DE FATIMA CORCINO DA SILVA, MARIA DA GLORIA PALMA BEZERRA MORAIS, MARIA DE FATIMA SILVA, MARIA DULCE DE LIRA GOMES, MARIA DOS REIS LIMA, MARIA DO CARMO SOARES DE OLIVEIRA e MARIA DAS GRAÇAS MORAES RAMOS da relação de credores no Processo Judicial Eletrônico. 2. O Ente Devedor manifestou-se apresentando a petição e a planilha de cálculos relativas ao acordo direto a ser realizado com o(s)/a(s) credor(es)/a(s) MARIA DE JESUS ORSANO SOUZA, com deságio de 40% (quarenta por cento) - ID 19887175. Analisando os autos, verifica-se que o(s)/a(s) credor(es)/a(s) acima nominado(s) preenche(m) os requisitos para celebração de acordo direto, nos termos do Edital no 02/2020-CAMEC/PGDF. A Portaria Conjunta 33, de 20/03/2020, a fim de reduzir os riscos de contaminação com o coronavírus, causador da COVID-19, suspendeu o trabalho presencial no Tribunal de Justiça do Distrito Federal – TJDFT. Assim, a formalização do acordo direto e o adimplemento do precatório serão realizados oportunamente, com os cuidados necessários. Após esta Coordenadoria de Conciliação de Precatórios (COORPRE) finalizar os procedimentos internos para o adimplemento, o(s)/a(s) credor(es)/a(s) será(ão) intimado(s) oportunamente, EM ORDEM CRONOLÓGICA, para formalizar o acordo direto, momento em que ficará(ão) intimado(s) sobre a data e horário para recebimento do crédito devido. Desse modo, o(s) a(s) credor(es)a(s) proponentes deverá(ão) aguardar a intimação para realizar a formalização do acordo direto, não sendo necessário estabelecer contato com esta Coordenadoria em data diversa da constante da intimação supramencionada. Por fim, tendo em vista as tentativas de golpe contra credores de precatórios, registro, por oportuno, que a Coordenadoria de Conciliação de Precatórios NÃO solicita EM NENHUMA HIPÓTESE qualquer depósito bancário para liberação de valores. 3. A fim de instruir o pedido de habilitação acostado nos ID ́s 22027122/22026966 referente aos direitos creditícios pertencente ao(à) credor(a) MARIA DO CARMO DA ROCHA OLIVEIRA, intime-se o subcessionário requerente CIPLAN CIMENTOS PLANALTO S.A para apresentar pedido formal de habilitação, anexando aos autos, no prazo de 10 (dez) dias úteis, os documentos abaixo indicados: procuração outorgada ao advogado, com a devida identificação do seu subscritor. 4. Cumpridas as diligências, retornem os autos à conclusão. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 14 de janeiro de 2021. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto